Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1016085-66.2020.8.11.0000
Recorrente: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
Recorrido: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão de primeira instância que, com substrato na aplicação da Teoria Finalista Mitigada, entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e inversão do ônus da prova a favor da parte recorrida, conforme se destaca da ementa abaixo: (id. 81207479):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DISCUSSÃO ACERCA DE DANOS VERIFICADOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – EMPRESA ADQUIRENTE DO PRODUTO ESPECIALISTA EM TRANSPORTE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CAUSA –TEORIA FINALISTA MITIGADA - MANUTENÇAÕ DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
“(...) A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”. Precedente do STJ.
(RAI n° 1016085-66.2020.8.11.0000, Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23.03.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 94381486.
A parte recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência ao art. 2o Código de Defesa do Consumidor ao fundamento de que a empresa recorrida adquiriu caminhão fabricado pela recorrente “como bem de produção imprescindível para a implementação de sua principal atividade fim, a saber, o transporte de passageiros e fretes, com o intuito de auferir lucro”.
Nesta perspectiva, assevera que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor “a pressupõe o vínculo entre fornecedores e consumidores, sendo estes os adquirentes de produto como seu destinatário final, colocando, assim, colocando fim à cadeia de consumo”, o que não ocorre na espécie, haja vista que a empresa recorrida é pessoa jurídica especializada no transporte de carga e confessadamente detentora de vultosa frota caminhões.
Argumenta ainda ofensa ao artigo 6o inciso VIII do CDC porque não preenchidos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, haja vista que “a versão de hipossuficiência retratada pela Recorrida não pode ser considerada legítima, de modo que, por ser uma empresa com atuação exponencial nos mercados do ramo de transportes, não deve, nem de longe, ser considerada como vulnerável na ação em comento”.
Por fim, invoca dissídio jurisprudencial deste Sodalício com julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em caso similar, no qual contenderam a recorrente e empresa de transporte de passageiros, entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo e preparado (ids. 97374977 e 97345987).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 100794033)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ofensa aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, do CDC - Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa e dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação dos artigos 2o, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a parte recorrente alega que o Código de Defesa do Consumidor não incide à espécie objurgada pois a empresa recorrida comprou o produto para fomento de sua atividade mercantil, objetivando o lucro.
Ademais, argumenta que não se constata qualquer hipossuficiência técnica apta a deferir o benefício da inversão do ônus da prova a favor da recorrida, empresa detentora de frota de caminhões.
Sugere que dentre as razões que a fizeram optar pelos produtos fabricados pela recorrente certamente estão a capacidade de carga, desempenho e ou potência, e não eventuais preferencias pessoais.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada.
Neste ponto, conveniente ressaltar que a tese discutida restringe-se à inaplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada sob a premissa fática incontroversa de que a compra do caminhão ocorreu por pessoa jurídica de grande porte que atua no ramo de transporte com objetivo de lucro (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a parte recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal (id 97293457), cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Por fim, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em casos similares, entende pelo afastamento da Súmula 7 e Teoria Finalista Mitigada, conforme se destaca a ementa ora colacionada.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS PELA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DOS INSTITUTOS AGRAVANTES. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEMAIS TÓPICOS DO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADOS. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE VULNERABILIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da ocorrência de preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto.
2. É inviável a análise de tese apresentada apenas em embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal. Precedentes.
3. Não há falar em omissão da decisão monocrática se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.
4. Sendo afastada a incidência do CDC e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie novamente o recurso de apelação, os demais tópicos constantes das razões do recurso especial ficam prejudicados.
5. "A apreciação do mérito do recurso especial decorre, naturalmente, do implícito reconhecimento de que todos os requisitos de admissibilidade recursal foram observados, não se fazendo presente, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com o desfecho dado à causa por esta Turma julgadora, o que refoge, a toda evidência, do perfil integrativo dos embargos de declaração" (EDcl no REsp n. 1.758.746/GO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019).
6. A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) teoria finalista mitigada. Precedentes.
7. Na hipótese dos autos, as instituições de ensino utilizavam o software com o escopo de implementar suas atividades comerciais, facilitando o pagamento das mensalidades pelos alunos, não existindo qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional.
8. O enquadramento jurídico da moldura fática exposta no acórdão estadual prescinde do reexame de fatos e provas dos autos, não esbarrando no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Agravo interno de fls. 1.288/1.350 (e-STJ Petição n.
00348946/2020) a que se nega provimento e agravo interno de fls.
1.353/1.419 (e-STJ Petição n. 00357943/2020) não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “c”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.